Tribunal: STJ
Processo: 1015295-40.2021.8.26.0482
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2902967 - SP (2025/0121213-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MARIA FATIMA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: RONALDO APARECIDO BORTOLETTO
ADVOGADOS
: DIORGINNE PESSOA STECCA - SP282072
GUSTAVO ALTINO FREIRE - SP281195
AGRAVADO
: DORIVAL POLEGATO
AGRAVADO
: JOSANA HELENA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ERIC CEOLIN LOPES - SP205869
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSESSÓRIA. IMISSÃO
NA POSSE. POSSE PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE
. PRESCRIÇÃO
ANIMUS DOMINI
AQUISITIVA NÃO CONFIGURADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
SÚMULA 7/STJ.
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO
RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil, não se conhece de agravo
art. 932,
cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
27/10/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
29 de outubro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA51854665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:37
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: 3dce0750-045d-40b8-9f8d-307ba7f03f63

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2902967 - SP (2025/0121213-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MARIA FATIMA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: RONALDO APARECIDO BORTOLETTO
ADVOGADOS
: DIORGINNE PESSOA STECCA - SP282072
GUSTAVO ALTINO FREIRE - SP281195
AGRAVADO
: DORIVAL POLEGATO
AGRAVADO
: JOSANA HELENA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ERIC CEOLIN LOPES - SP205869
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSESSÓRIA. IMISSÃO
NA POSSE. POSSE PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE
. PRESCRIÇÃO
ANIMUS DOMINI
AQUISITIVA NÃO CONFIGURADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
SÚMULA 7/STJ.
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO
RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil, não se conhece de agravo
art. 932,
cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por RONALDO APARECIDO
BORTOLETTO e MARIA FÁTIMA DE OLIVEIRA contra decisão singular da lavra do
Ministro Presidente do STJ na qual o agravo em recurso especial não foi conhecido em
virtude da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada,
incidência da
e ausência de similitude fática para configuração de dissídio
Súmula 7/STJ
jurisprudencial (fls. 730-731).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada incorreu em erro ao considerar que o agravo em recurso
especial não impugnou todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial.
Sustenta que o agravo em recurso especial atacou de forma específica os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente no que tange à incidência da
e à ausência de similitude fática para configuração de dissídio
Súmula 7/STJ
jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA51481063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/10/2025 20:39:57
Código de Controle do Documento: fa02f54c-8fab-46b1-b093-cc7df3e17670

Argumenta, ainda, que a controvérsia jurídica não demanda reexame de fatos
e provas, mas apenas a correta subsunção dos fatos incontroversos às normas federais
pertinentes.
Impugnação ao agravo interno às fls. 749-752, na qual a parte agravada alega
que o recurso não reúne condições de admissibilidade e provimento, sendo
manifestamente protelatório. Sustenta que a decisão agravada está em conformidade
com a jurisprudência do STJ e requer a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
De início, destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial
consignou: a) ausência de afronta ao
do Código de Processo Civil; b) ausência
art. 1.022
de afronta a dispositivo legal apontado, qual seja,
do Código Civil e o
da
art. 1.240
art. 9
c) incidência da
e d) ausência de similitude fática para
Lei 10.257/01;
Súmula 7/STJ;
configuração de dissídio jurisprudencial (fls. 689-691).
Nas razões do seu agravo em recurso especial, a parte agravante apenas
afirmou que a controvérsia jurídica não demanda reexame de fatos e provas, mas
apenas a correta subsunção dos fatos incontroversos às normas federais pertinentes,
sem, contudo, demonstrar de forma específica e suficiente o desacerto da decisão
recorrida.
Como se vê, a parte agravante deixou de impugnar os fundamentos da
decisão agravada, uma vez que não demonstrou o desacerto da decisão que não admitiu
o recurso especial ou eventual possibilidade de afastamento do óbice sumular apontado.
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada,
sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775
Súmula 182/STJ
/PR, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, julgado em 19.9.2018, DJe 30.11.2018).
Outrossim, conforme jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de
Justiça, a mera reprodução do recurso especial não é suficiente para impugnar a decisão
agravada que não admitiu o recurso (AgInt nos EA
Rel. Ministro
REsp 1.157.501/SP,
Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 20.8.2019, DJe 22.8.2019).
Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos os
fundamentos da decisão agravada, aplica-se, por analogia, a Súmula 182/STJ.
Ainda que assim não fosse, nas razões do seu recurso especial a parte
pretende a reforma do acórdão recorrido para que seja reconhecida a usucapião especial
Documento eletrônico VDA51481063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/10/2025 20:39:57
Código de Controle do Documento: fa02f54c-8fab-46b1-b093-cc7df3e17670

urbana, sob o argumento de que a posse exercida pelos recorrentes preenche os
requisitos legais previstos no
do Código Civil e no
o da
art. 1.240
art. 9
Lei 10.257/2001.
No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu que a posse exercida pelos
recorrentes era precária, decorrente de comodato, e que não houve demonstração do
necessário para a configuração da usucapião especial urbana. Confira-se:
animus domini

Certo que pelo constatado nos autos, nunca exerceu posse apta à obtenção da
propriedade pela usucapião, independentemente de qual tipo de usucapião foi
pleiteada.
Em verdade, os recorrentes tiveram acesso ao imóvel em decorrência do comodato
anteriormente existente em face da Sra. Gercina, por ato de mera tolerância dos
proprietários continuaram a ocupar o imóvel, sendo posteriormente objeto de
diversas notificações e propositura de ação judicial. Fato e circunstância que não
passou desapercebido pelo Juízo de piso:
[...]
A mera tolerância ou permissão não gera posse, e inviabiliza a usucapião. Na lição
de Orlando Gomes, “devem ser excluídos os que exercem temporariamente a posse
direta, por força de obrigação ou direito, como, dentre outros, o usufrutuário, o credor
pignoratício e o locatário.
Nenhum deles pode adquirir por usucapião, a propriedade da coisa que possui em
razão de comodato, usufruto, penhor ou locação. É que, devido à causa da posse,
impossível se torna possuírem como proprietários. Necessário, por conseguinte, que
o possuidor exerça posse com animus domini” (Direitos Reais, 19a ed., Ed. Forense,
pág. 189).
Aquele que detém a posse por obrigação, ou direito, durante um lapso de tempo,
mas o mantém em nome alheio é mero detentor, motivo pelo qual não pode reclamar
a proteção possessória, razão pela qual mesmo após o óbito da Sra. Gercina, não
passaram os apelantes a exercerem a posse com animus domini .
O simples fato de morar no imóvel, por longo período não caracteriza o animus
domini, requisito essencial para o reconhecimento da usucapião, não servindo a
mera ocupação pelo lapso temporal para comprovar a posse ad usucapionem.
[...]
Levando-se em conta esses ensinamentos, conclui-se que não restou configurado o
cumprimento de todos os requisitos que possibilitasse os apelantes usucapirem o
imóvel objeto da lide.
Assim, por tais motivos, patente a procedência do pedido de imissão de posse [...]
(fls. 611-615).

Assim, como consignado na decisão que não admitiu o recurso especial,
o Tribunal de origem solucionou toda a controvérsia à luz das provas presentes nos
autos, concluindo que não ficou configurado o cumprimento de todos os requisitos que
possibilitasse os agravantes usucapirem o imóvel objeto da lide.
A revisão das premissas adotadas no acórdão recorrido para alcançar tal
conclusão, demandaria, necessariamente, o reexame de cláusulas contratuais, fatos e
provas, providência vedada em recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA51481063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/10/2025 20:39:57
Código de Controle do Documento: fa02f54c-8fab-46b1-b093-cc7df3e17670

Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51481063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 16/10/2025 20:39:57
Código de Controle do Documento: fa02f54c-8fab-46b1-b093-cc7df3e17670

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.902.967 / SP
Número Registro: 2025/0121213-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10152954020218260482
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA FATIMA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : RONALDO APARECIDO BORTOLETTO
ADVOGADOS : DIORGINNE PESSOA STECCA - SP282072
GUSTAVO ALTINO FREIRE - SP281195
AGRAVADO
: DORIVAL POLEGATO
AGRAVADO
: JOSANA HELENA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ERIC CEOLIN LOPES - SP205869
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - IMISSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA FATIMA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : RONALDO APARECIDO BORTOLETTO
ADVOGADOS : DIORGINNE PESSOA STECCA - SP282072
GUSTAVO ALTINO FREIRE - SP281195
AGRAVADO
: DORIVAL POLEGATO
Documento eletrônico VDA51810121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:08:57
Código de Controle do Documento: ca1f44dc-4903-4feb-b31a-9cb112113ae5

AGRAVADO
: JOSANA HELENA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ERIC CEOLIN LOPES - SP205869
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
21/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51810121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:08:57
Código de Controle do Documento: ca1f44dc-4903-4feb-b31a-9cb112113ae5